Tribunal: TJDFT
Processo: 0736244-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736244-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF contra decisão, proferida pelo Juízo 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado do REsp n. 1301935/DF. Preparo recolhido (ID 40716067). Contrarrazões apresentadas (ID 411071261). O art. 10 do Código de Processo Civil (CPC), veda ao juiz decidir, em qualquer grau de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Nesse sentido, intime-se a parte agravante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto a eventual incompetência do juízo, nos termos do art. 98, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator